Tribunal: TJES
Processo: 5018092-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018092-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO ATLANTICO SUL
RECORRIDO: DALILA ARAUJO ALENCASTRE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018092-31.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONDOMINIO ATLANTICO SUL

RECORRIDO
: DALILA ARAUJO ALENCASTRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA CONDOMINIAL. TITULARIDADE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MATERIAL E DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual alega o autor que teve seu nome indevidamente negativado em razão de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo primeiro requerido (processo n.º 5008918-95.2023.8.08.0035), sob fundamento de inadimplemento de taxas condominiais referentes a imóvel que não lhe pertence. Sustenta que jamais foi proprietário do referido imóvel, sendo este de titularidade da segunda requerida desde o ano de 2020, conforme certidão de ônus reais. Afirma que, em virtude da inscrição indevida junto ao SERASA, sofreu prejuízos morais e materiais, inclusive impedimento de obter financiamento habitacional, o que o levou a firmar contrato de locação, gerando despesas comprovadas.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal versa sobre a negativação indevida do nome da autora em decorrência de dívida de condomínio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme se extrai dos autos, a requerente, ora recorrida, alienou o imóvel para à requerida Dalila, transmitindo-lhe a propriedade do bem e, por conseguinte, as obrigações inerentes à titularidade do imóvel. Nesse sentido, pela natureza
propter rem
da dívida condominial, responsabilidade pelo débito recai sobre o atual proprietário do imóvel, restando indevida a inserção do nome da antiga proprietária no rol dos cadastros de inadimplentes. Por sua vez, o requerido intenta afastar sua responsabilidade alegando omissão da referida autora no seu dever de notificar a administração do condomínio para alterar a titularidade do imóvel e regularizar situação cadastral. Todavia, entende-se que compete à credora diligenciar a correta identificação do devedor antes de adotar medidas gravosas como a negativação do crédito e propositura de ação judicial. Assim, a ausência do dever de cautela caracteriza conduta negligente, respondendo pelos danos civis causados, na forma do art. 186 do CC,
in verbis
:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

5. Com efeito, verifica-se que a negativação frustrou o financiamento imobiliário pretendido pela autora (ID. 14580207), amargando em prejuízo financeiro na ordem de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), referentes a despesas com aluguel e mudança de residência (ID. 14580206). Ademais, restou configurado dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)